Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722454-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MERENCIANO DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA MERENCIANO DA SILVA contra decisão de ID 124731542 dos autos de origem, proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada em face de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, que determinou a realização de prova pericial. Em suas razões recursais (ID 37072204), a agravante afirma, em suma, que a prova pericial é desnecessária; que sofreu prejuízo no cálculo do seu benefício inicial de complemento de aposentadoria em razão de discriminação de gênero praticada pela agravada; que a partir da criação da complementação do benefício proporcional, o regulamento da ré não concedeu tratamento isonômico a homens e mulheres; que a realização de perícia é desnecessária e acarreta prejuízos financeiros e embaraços processuais inadequados, por não se tratar de discussão necessária para a análise do direito; que deve ser reconhecida a inviabilidade de discussão de eventual diferença de reserva matemática, pois já superada no Tema 452 do STF. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reconhecer a desnecessidade de produção da prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia que a realização da perícia seja limitada à verificação de idêntico custeio entre os contribuintes ou não, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional e violar disposição Constitucional contida no artigo 5o, inc. XXXV da CF/88. Custas recolhidas (ID 37072206). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021.). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Isso porque somente com a sentença será possível apurar se a prova produzida era, de fato, desnecessária, com base no livre convencimento motivado. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora